Tribunal: TJES
Processo: 5000126-13.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-13.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NA LOJA VIRTUAL DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELO FORNECEDOR. DIREITO DA CONSUMIDORA DE EXIGIR A ENTREGA DO PRODUTO.

NÃO HÁ PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SE O PEDIDO DA AUTORA SE DESTINA AO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO DE DAR (ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO) E A RESILIÇÃO DO NEGÓCIO COM O SUPOSTO ESTORNO DO VALOR PAGO DECORREU DE ATO UNILATERAL DO FORNECEDOR. OPÇÃO ENTRE O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E A RESCISÃO CONTRATUAL QUE É POTESTATIVA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 35).

ESTORNO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO, EIS QUE A CONTESTAÇÃO INFORMA O RESSARCIMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, QUANDO O PAGAMENTO SE EFETIVOU VIA BOLETO BANCÁRIO.

SENTENÇA RECORRIDA CONDENOU O FORNECEDOR À ENTREGA DO BEM IN NATURA OU, NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, AO REEMBOLSO DO VALOR DEVIDAMENTE CORRIGIDO. IMPOSIÇÃO, ADEMAIS, DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, À EXCEÇÃO DO QUANTUM RELATIVO AOS DANOS MORAIS.

TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER MINORADO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES DESTA TURMA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, EXCLUSIVAMENTE, REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.